Tribunal: STF
Processo: ARE 1466087
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Administrativo e Processual Civil. Apelações interpostas pelos autores e pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba contra sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais aos demandantes no valor de quinhentos salários mínimos, quantum este a ser dividido igualmente entre ambos, com correção monetária a partir do evento danoso, ou seja, a morte do filho dos autores, com a utilização do INPC como índice de correção, tendo-se fixado o valor da pensão vitalícia em tão somente em prol da genitora do extinto, no valor de quatrocentos reais, quantia esta equivalente a um terço daquilo que recebia o seu finado filho e julgado improcedente o pleito de pensão quanto ao genitor do de cujus, quantum a ser pago com os mesmos indices de correção, a partir do momento do arbitramento, no concerne à correção monetária, e juros a partir do evento danoso [Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça]. O réu foi condenado em honorários advocatícios de três mil reais. 1. Apelo dos demandantes postulando a majoração da pensão alimentícia, bem como o aumento dos honorários sucumbenciais, ao passo que o apelo da demandada requer a reforma da sentença para excluir a pensão alimentícia fixada, sustentando que a simples coabitação não comprova a dependência econômica. 2. A responsabilidade civil da autarquia federal pela morte do filho dos autores é inconteste. 3. Todavia, a prova produzida em juízo se revelou frágil para caracterizar a relação de dependência financeira entre a autora e o filho falecido, não tendo apta a ensejar a obrigação de pensionamento. 4. Quanto à responsabilidade civil pelos danos morais causados aos autores, esta é incontroversa. Na fixação do valor da indenização por danos morais em razão da morte culposa, deve-se ter em conta que a indenização não tem a finalidade de compensar o valor da vida - direito personalíssimo e intransmissível, cujo titular já faleceu - mas a dor sofrida em razão da perda do ente querido. Nesse contexto, apesar de tormentosa a tarefa de mensurar o valor econômico da dor, a quantia de quinhentos salários minimos se mostra demasiada, razão pela qual, neste ponto, há que se acolher a apelação do réu para reduzir o valor dos danos morais para R$ 60.000,00para cada um dos autores. 5. Manutenção dos honorários advocatícios de três mil reais, pois se afiguram razoáveis com a complexidade da causa. No mais, mantida a decisão atacada. 6. Apelação da Autarquia e remessa oficial, tida por interposta, provida em parte para excluir a condenação ao pagamento de pensão à apelada e fixar a indenização por danos morais em R$60.000,00 para cada autor. Apelação dos autores improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LIV, e 102, § 2°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 870947 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 810), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 03/03/2020.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente